Tribunal: TJDFT
Processo: 0756001-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. ART. 42, I e III, DA LCP. DOLO GENÉRICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
1. Trata-se de recurso de apelação do Réu em face da ação penal movida pelo Ministério Público imputando-lhe a prática da contravenção penal prevista no art. 42, incisos I e III, da Lei das Contravenções Penais (perturbar alguém o trabalho ou o sossego alheios, com gritaria ou algazarra e abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos). A sentença julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o a 15 (quinze) dias de prisão simples, a qual foi substituída por pena restritiva de direito a ser definida pelo Juízo das Execuções. O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso.
2. Em suas razões recursais, alega o Apelante a atipicidade pela ausência de dolo, bem como não houve suficiência probatória para a condenação, vez que o laudo juntado não seria pertinente e os depoimentos dos informantes não sustentam a sentença.
3. A contravenção de perturbação do sossego não exige o dolo específico, bastando o dolo genérico de cometer uma das condutas dispostas em seus incisos, não sendo necessário que o agente pretenda perturbar alguém. A conduta, portanto, é típica.
4. A própria sentença afastou a análise do laudo para a condenação, vez que se referia à data diversa. De tal forma, o laudo não serviu de fundamento para a sentença.
5. Os depoimentos são claros em constituir a materialidade e a autoria da contravenção em tela, vez que foram seguros, coerentes e uníssonos em apontar o Apelante como tendo praticado a ação delituosa narrada na denúncia. A materialidade do fato resta comprovada e o apontamento uníssono do Réu, por meio de seu bar, como responsável pela gritaria e abuso de instrumentos sonoros.
6. Comprovadas a materialidade e a autoria, bem como todas as elementares do tipo penal, não há se falar em absolvição. Nesse sentido, precedentes desta Primeira Turma Recursal: acórdãos n.o 1267575, 1249975 e 1362743.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Acórdão elaborado nos termos do art. 82, § 5o, da Lei n.o 9.099/1995.